Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718759-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MANDAGUACU AGRAVADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE MANDAGUAÇU em face da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Federal Cível da SJDF (ID n.o 71732876 – processo n.o 1012538-39.2025.4.01.3400), que rejeitou os embargos declaratórios. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. De acordo com o art. 248 do Regimento Interno do TJDFT, distribuído o agravo de instrumento, caberá ao Relator dele não conhecer quando inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifica-se que o processo originário é de competência da Justiça Federal, que foi distribuído à 21a Vara Federal Cível da SJDF, tendo em vista que se trata de lide contra a AGU e que da decisão impugnada foi manejado agravo de instrumento distribuído a este e. TJDFT e não ao TRF1. Dessa forma, o presente agravo de instrumento foi distribuído equivocamente a este Tribunal, o qual não tem competência para seu processamento e julgamento, razão pelo qual se mostra inadmissível. Posto isso, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie, negando seu seguimento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador